Tribunal: TJDFT
Processo: 0725915-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DEFENSIVA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação do regime inicial é etapa que compõe o processo de individualização da pena e está regulada pelo art. 33 do Código Penal, em especial por seus § 2o, alínea "c", e § 3o. 1.1. A exegese dos dispositivos legais mencionados evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 1.2. Sendo o réu portador de maus antecedentes e reincidente, escorreita a sentença que fixou o regime semiaberto, porquanto o decisum está em consonância com a lei e com a jurisprudência desta eg. Corte.
2. Caso concreto em que a substituição da pena definitiva por restritiva de direitos não é socialmente recomendável, pois, além de o réu ser reincidente e portador de maus antecedentes, os crimes anteriores por ele praticados demonstram o seu histórico delitivo. Dessa forma, se o acusado voltou a delinquir, a substituição da pena, pretendida nestes autos, não se mostra suficiente à prevenção e repressão do delito, tampouco é socialmente recomendável. Inteligência do art. 44, § 3o, do CP.
3. Ainda que a reincidência do acusado não seja específica, é certo que tal fato, por si só, não é capaz de ensejar a substituição da reprimenda. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.